Tribunal: TJPA
Processo: 0801572-83.2024.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801572-83.2024.8.14.0055

APELANTE: LEODIEMERSON SILVA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação em favor do réu LEODIEMERSON SILVA DE CASTRO visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA. A decisão de 1º grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime de incêndio em casa habitada (art. 250, § 1º, II, "a", do CP) no contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação ou se deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
; (ii) se é cabível a desclassificação para o crime de dano (art. 163, CP); (iii) se a fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências é idônea e se configura
bis in idem
; e (iv) se a fração de aumento aplicada na pena-base observa os princípios da proporcionalidade e da discricionariedade judicial.

III. Razões de decidir

3. Da Autoria e Materialidade:
A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, relatório de investigação com fotos da destruição total da casa e depoimentos judiciais. A autoria restou comprovada pela confissão do réu, que admitiu ter usado um isqueiro e guardanapos para incendiar a moradia da genitora após discussão familiar. O depoimento da testemunha Raimundo da Silva Jesus (tio do réu) confirmou que o apelante exclamou "titio, coloquei fogo na casa da mamãe" e que o fogo já se alastrava para propriedades vizinhas.

4. Da Impossibilidade de Desclassificação:
O crime de incêndio é de perigo comum e protege a incolumidade pública, enquanto o dano protege apenas o patrimônio. Restou provado que a conduta expôs a perigo o patrimônio de terceiros, pois as chamas atingiram a lavoura vizinha e exigiram intervenção para não se alastrarem ainda mais.

5. Da Dosimetria da Pena:
A culpabilidade foi corretamente negativada devido à extrema insensibilidade moral de incendiar a casa da própria genitora, o que transborda o dolo comum. Não há
bis in idem
com a agravante do art. 61, II, "f", do CP, pois a primeira fase avalia a maior censurabilidade do comportamento específico do réu. As circunstâncias são negativas pelo risco concreto gerado a terceiros (alastramento do fogo), e as consequências são gravosas pela destruição total dos pertences de uma vítima hipossuficiente.

6. Fração de Aumento:
A fixação da pena-base acima do mínimo legal está dentro da discricionariedade motivada do julgador. Inexiste critério matemático rígido (como a fração de 1/8) que obrigue o juiz, sendo o aumento aplicado proporcional à gravidade concreta dos fatos e devidamente fundamentado.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
I. A confissão judicial e extrajudicial do réu, quando corroborada por depoimentos testemunhais e registros fotográficos da destruição, é prova suficiente para afastar o pleito absolutório no crime de incêndio. II. É inviável a desclassificação para o crime de dano quando demonstrada a potencialidade lesiva da conduta em atingir bens de terceiros e a incolumidade pública (perigo comum). III. A prática de crime contra a própria genitora justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade acentuada, não configurando
bis in idem
com agravantes de gênero ou relação doméstica, por possuírem fundamentos de reprovabilidade distintos. IV. O
quantum
de aumento na dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado, prescindindo de fórmulas matemáticas estritas, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo relevante citado:
art. 59 do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 00033988620058070008 1892866, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024; AgRg no HC 718.681/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas , Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801572-83.2024.8.14.0055

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LEODIEMERSON SILVA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A defesa de
LEODIEMERSON SILVA DE CASTRO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
São Miguel do Guamá/PA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas sanções do
art. 250, § 1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal
.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do
Inquérito Policial nº 00078/2024.100298-0
, que apurou a ocorrência do crime de incêndio na data de
07 de outubro de 2024
, por volta das
06h00min
, na residência localizada na Travessa São José, na zona rural do município de São Miguel do Guamá/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos na instrução, o apelante, filho da vítima
Maria Risonete Silva de Jesus
, dirigiu-se à residência da ofendida e, após uma discussão familiar, ateou fogo no imóvel de madeira utilizando um isqueiro e guardanapos de pano. O crime ocorreu enquanto a casa estava destinada à habitação da genitora, resultando na
destruição total da moradia e dos pertences da vítima
. O incêndio só não tomou proporções maiores em propriedades vizinhas devido à ação de um familiar que conseguiu conter as chamas que já se alastravam para uma lavoura adjacente. Importa registrar que o réu foi
absolvido da acusação de ameaça
(art. 147 do CP) por insuficiência de provas.

O magistrado
a quo
prolatou sentença condenando o réu à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além de
200 (duzentos) dias-multa
. O magistrado valorou negativamente a
culpabilidade
(pelo crime contra a própria genitora), as
circunstâncias
(risco a patrimônio de terceiros) e as
consequências
do crime (prejuízo total da moradia).

A defesa do apelante, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando as seguintes teses: i)
Insuficiência probatória
para condenação, alegando a ausência de laudo pericial e a suposta fragilidade da palavra da vítima; ii)
Desclassificação para o crime de dano
(art. 163 do CP), argumentando a ausência de perigo comum e de dolo específico de incendiar; e iii)
Reforma da pena-base
, defendendo que a culpabilidade e as circunstâncias foram indevidamente negativadas (alegando
bis in idem
) e requerendo a aplicação da fração de
1/8
sobre o intervalo da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça da 1ª PJ de São Miguel do Guamá (
Dra. Sabrina Said Daibes de Amorim Sanchez
), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
, mantendo-se integralmente a sentença.

Nesta Instância Superior, em
11.07.2025
, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso manejado pela defesa.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0801572-83.2024.8.14.0055

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LEODIEMERSON SILVA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação em favor do réu LEODIEMERSON SILVA DE CASTRO visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA. A decisão de 1º grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime de incêndio em casa habitada (art. 250, § 1º, II, "a", do CP) no contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação ou se deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
; (ii) se é cabível a desclassificação para o crime de dano (art. 163, CP); (iii) se a fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências é idônea e se configura
bis in idem
; e (iv) se a fração de aumento aplicada na pena-base observa os princípios da proporcionalidade e da discricionariedade judicial.

III. Razões de decidir

3. Da Autoria e Materialidade:
A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, relatório de investigação com fotos da destruição total da casa e depoimentos judiciais. A autoria restou comprovada pela confissão do réu, que admitiu ter usado um isqueiro e guardanapos para incendiar a moradia da genitora após discussão familiar. O depoimento da testemunha Raimundo da Silva Jesus (tio do réu) confirmou que o apelante exclamou "titio, coloquei fogo na casa da mamãe" e que o fogo já se alastrava para propriedades vizinhas.

4. Da Impossibilidade de Desclassificação:
O crime de incêndio é de perigo comum e protege a incolumidade pública, enquanto o dano protege apenas o patrimônio. Restou provado que a conduta expôs a perigo o patrimônio de terceiros, pois as chamas atingiram a lavoura vizinha e exigiram intervenção para não se alastrarem ainda mais.

5. Da Dosimetria da Pena:
A culpabilidade foi corretamente negativada devido à extrema insensibilidade moral de incendiar a casa da própria genitora, o que transborda o dolo comum. Não há
bis in idem
com a agravante do art. 61, II, "f", do CP, pois a primeira fase avalia a maior censurabilidade do comportamento específico do réu. As circunstâncias são negativas pelo risco concreto gerado a terceiros (alastramento do fogo), e as consequências são gravosas pela destruição total dos pertences de uma vítima hipossuficiente.

6. Fração de Aumento:
A fixação da pena-base acima do mínimo legal está dentro da discricionariedade motivada do julgador. Inexiste critério matemático rígido (como a fração de 1/8) que obrigue o juiz, sendo o aumento aplicado proporcional à gravidade concreta dos fatos e devidamente fundamentado.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
I. A confissão judicial e extrajudicial do réu, quando corroborada por depoimentos testemunhais e registros fotográficos da destruição, é prova suficiente para afastar o pleito absolutório no crime de incêndio. II. É inviável a desclassificação para o crime de dano quando demonstrada a potencialidade lesiva da conduta em atingir bens de terceiros e a incolumidade pública (perigo comum). III. A prática de crime contra a própria genitora justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade acentuada, não configurando
bis in idem
com agravantes de gênero ou relação doméstica, por possuírem fundamentos de reprovabilidade distintos. IV. O
quantum
de aumento na dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado, prescindindo de fórmulas matemáticas estritas, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo relevante citado:
art. 59 do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 00033988620058070008 1892866, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024; AgRg no HC 718.681/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas , Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

R E L A T Ó R I O

A defesa de
LEODIEMERSON SILVA DE CASTRO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
São Miguel do Guamá/PA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas sanções do
art. 250, § 1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal
.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do
Inquérito Policial nº 00078/2024.100298-0
, que apurou a ocorrência do crime de incêndio na data de
07 de outubro de 2024
, por volta das
06h00min
, na residência localizada na Travessa São José, na zona rural do município de São Miguel do Guamá/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos na instrução, o apelante, filho da vítima
Maria Risonete Silva de Jesus
, dirigiu-se à residência da ofendida e, após uma discussão familiar, ateou fogo no imóvel de madeira utilizando um isqueiro e guardanapos de pano. O crime ocorreu enquanto a casa estava destinada à habitação da genitora, resultando na
destruição total da moradia e dos pertences da vítima
. O incêndio só não tomou proporções maiores em propriedades vizinhas devido à ação de um familiar que conseguiu conter as chamas que já se alastravam para uma lavoura adjacente. Importa registrar que o réu foi
absolvido da acusação de ameaça
(art. 147 do CP) por insuficiência de provas.

O magistrado
a quo
prolatou sentença condenando o réu à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além de
200 (duzentos) dias-multa
. O magistrado valorou negativamente a
culpabilidade
(pelo crime contra a própria genitora), as
circunstâncias
(risco a patrimônio de terceiros) e as
consequências
do crime (prejuízo total da moradia).

A defesa do apelante, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando as seguintes teses: i)
Insuficiência probatória
para condenação, alegando a ausência de laudo pericial e a suposta fragilidade da palavra da vítima; ii)
Desclassificação para o crime de dano
(art. 163 do CP), argumentando a ausência de perigo comum e de dolo específico de incendiar; e iii)
Reforma da pena-base
, defendendo que a culpabilidade e as circunstâncias foram indevidamente negativadas (alegando
bis in idem
) e requerendo a aplicação da fração de
1/8
sobre o intervalo da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça da 1ª PJ de São Miguel do Guamá (
Dra. Sabrina Said Daibes de Amorim Sanchez
), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
, mantendo-se integralmente a sentença.

Nesta Instância Superior, em
11.07.2025
, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso manejado pela defesa.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

V O T O

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade do crime é inconteste e repousa no Auto de Prisão em Flagrante, no Relatório de Investigação acompanhado de fotografias elucidativas que demonstram a destruição total da residência, e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

No que tange à autoria, o acervo probatório é robusto e aponta, sem qualquer margem para dúvida razoável, para o apelante como o autor do incêndio criminoso. O próprio réu, em sede policial e judicial, confessou o delito, afirmando que ateou fogo na casa após uma discussão familiar, utilizando um isqueiro e guardanapos de pano.

A corroborar a confissão, os depoimentos prestados em Juízo são uníssonos. A vítima, genitora do réu, embora tenha tentado amenizar a conduta do filho em depoimento judicial, confirmou a ocorrência do incêndio e que a casa foi completamente destruída.

O depoimento da testemunha Raimundo da Silva Jesus, tio do apelante, é crucial para a condenação. Transcrevo trecho relevante de sua narrativa judicial:

"Que trabalhava nas proximidades e viu seu sobrinho, o qual afirmou os seguintes dizeres: 'eu já toquei, eu já toquei'. Que olhou para o local dos fatos e viu muita fumaça, quando chegou ao local, não sabia como conter mais o fogo, conseguindo conter apenas o puxadinho ao lado da casa e as chamas que estavam se alastrando no mato, já para o terreno vizinho."
.

No mesmo sentido, o Delegado de Polícia Wagner Pinheiro Silva declarou:

"Que diligenciaram até o local, constataram a veracidade das informações a respeito do incêndio na casa e na lavoura. [...] Explicitou que o denunciado, em Delegacia, afirmou que fez 'uma besteira'."
.

Portanto, a condenação baseia-se em um conjunto probatório coerente e harmônico, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

III – DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO

A tese defensiva de desclassificação para o crime de dano (Art. 163, CP) carece de amparo jurídico. O crime de incêndio é de perigo comum, tutelando a incolumidade pública, enquanto o crime de dano protege o patrimônio individual.

Para a configuração do Art. 250 do CP, exige-se que a conduta exponha a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. No caso em tela, o réu incendiou uma residência de madeira em área rural, e o fogo efetivamente se alastrou para a vegetação e o terreno vizinho, colocando em risco bens jurídicos de terceiros.

A prova testemunhal confirmou que moradores da área precisaram agir para conter as chamas que já avançavam para a mata e lavouras adjacentes. A potencialidade lesiva da conduta, capaz de atingir um número indeterminado de bens, afasta por completo a tipificação de mero dano patrimonial.

Nesse sentido, o entendimento pretoriano:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA A, DO CP) . PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS 1. O crime de incêndio, previsto no art. 250 do Código Penal, consiste em causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. 1 .1. Para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, a, (em casa habitada ou destinada a habitação), basta que o agente saiba ser a casa destinada a habitação, sendo desnecessária a presença de pessoas dentro dela. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de incêndio em casa habitada (art. 250, § 1º, inciso II, alínea a, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. A palavra da vítima, a qual se encontrava em posição que lhe permitia ver toda a empreitada criminosa, assume especial revelo, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para, imotivadamente, incriminar a ré. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00033988620058070008 1892866, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024).

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA E RATIFICAÇÃO DOS VETORES NEGATIVOS

Passo à análise das circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal, ratificando a valoração negativa operada pelo magistrado sentenciante.

1. Culpabilidade:
Foi corretamente negativada. O dolo do agente transbordou o comum à espécie. Atear fogo à residência de sua própria genitora, pessoa com quem detinha estreito vínculo afetivo e que lhe prestava auxílio em cuidados de saúde, revela extrema insensibilidade moral e um desrespeito abissal aos laços familiares e de solidariedade humana.

Inexistência de Bis in Idem:
Diferente do que sustenta a defesa, não há bis in idem com a agravante do Art. 61, II, "f", do CP. Enquanto a agravante foca na relação de gênero/doméstica, a culpabilidade valorada na primeira fase analisa a intensidade do desvalor da conduta e a maior censurabilidade do comportamento específico do réu no contexto familiar.

2. Circunstâncias:
Mantenho o vetor negativo. O crime não se limitou à queima da estrutura da casa. O incêndio gerou perigo real de propagação, forçando a intervenção de terceiros para que o fogo não consumisse lavouras vizinhas. Esse risco concreto a terceiros alheios à lide familiar justifica plenamente a exasperação da pena-base.

3. Consequências:
São devastadoras. A vítima, pessoa hipossuficiente, teve sua moradia e todos os seus pertences pessoais destruídos, sofrendo um prejuízo material e moral total e irreversível.

V – DA FRAÇÃO APLICADA E DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL

No que tange ao
quantum
de aumento e à fração utilizada, recordo que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade motivada do juiz sentenciante.

Não existe um critério matemático rígido que obrigue a adoção da fração de 1/8. O aumento de 06 (seis) meses por cada circunstância negativa, em um tipo penal cuja pena varia de 03 a 06 anos, mostra-se proporcional e razoável, não apresentando qualquer traço de ilegalidade ou teratologia.

Nossa Corte Cidadã assim se posiciona sobre o tema: “
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias."
(AgRg no HC 718.681/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas , Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada no desvalor das ações do réu, atendendo aos princípios da necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/05/2026